Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A PESSOA JURÍDICA. BEM UTILIZADO COMO FERRAMENTA ESSENCIAL AO TRABALHO. BENS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. INDEVIDA. SATISFAÇÃO DIREITO EXEQUENTE. LEVANTAMENTO DE VALORES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade das ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função.
1.1. No caso dos autos, a penhora deferida não recairá sobre bens indispensáveis ao exercício da profissão da empresa executada, mas tão somente quanto ao seu lucro, o que afasta a vedação legal estabelecida pela impenhorabilidade.
2. O momento da prestação da caução é o da satisfação do direito do exequente ou, como se lê do próprio inciso IV do art. 520 do CPC, quando houver “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real”.
2.1. Os autos não correspondem a essa hipótese legal tendo em vista que o juízo a quo apenas deferiu a penhora de bens, sendo defeso condicionar o recebimento e processamento do cumprimento provisório de sentença à oferta de caução.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida